Tribunal: STF
Processo: Rcl 55350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC: COMPETÊNCIA DO STF. PROCESSAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Ceará, em face de decisão da Presidente da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, no processo nº 0127270-35.2018.8.06.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez inobservado o enunciado nº 727 da Súmula do STF.



    2. O reclamante narra que a Presidente da mencionada Turma Recursal negou seguimento ao seu recurso extraordinário ao fundamento da falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados e da ausência de repercussão geral.



    3. Informa a interposição do agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042 do Código de Processo Civil, endereçado a este Supremo Tribunal Federal. No entanto, o recurso foi decidido, monocraticamente, pela autoridade reclamada. Então, interpôs agravo regimental, alegando a violação ao art. 1.042, § 4º, do CPC. Do mesmo modo, foi negado provimento a esse recurso. Os embargos de declaração opostos aguardam apreciação.



    4. Ressalta que, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se aplicou qualquer precedente vinculante julgado por esta Corte. Portanto, não se tratava de decisão a ser impugnada por agravo regimental com fundamento no art. 1.021, c/c o art. 1.030, § 2º, do CPC. Ressalta a clara definição dos mencionados instrumentos recursais pelo CPC. 



    5. Requer a concessão de medida liminar, a fim de evitar a certificação do trânsito em julgado nos autos do processo nº 0127270-35.2018.8.06.0001.



    6. No mérito, busca a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, uma vez usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento de eventual agravo, nos termos previstos no art. 1.042 do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, interessa o exame da alegação referente à usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. O enunciado nº 727 da Súmula desta Corte prevê que: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    10. Com efeito, a Presidente da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará entendeu pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ante a inexistência de prequestionamento da matéria constitucional e a ausência de repercussão geral. Não houve, portanto, menção a qualquer dos temas do respectivo ementário (e-doc. 3, p. 65-66).



     



    11. Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, do CPC, solicitando a sua remessa a esta Corte (e-doc. 3, p. 70-81).



    12. Todavia, a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, assentando o entendimento no sentido de que “a análise relativa à definição da natureza de gratificações remuneratórias concedidas ao servidores estaduais e municipais e que sejam incorporadas às pensões é questão infraconstitucional”, conforme a decisão proferida por este Tribunal no julgamento do Tema RG nº 1.089 (e-doc. 3, p. 102-103). Não há nos autos notícia de julgamento dos embargos de declaração opostos a essa decisão. 



    13. Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do CPC:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    (...)



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    (...)



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”



    14. Constata-se da leitura desses dispositivos que houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte. Nessa linha, cito a Rcl nº 51.773/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/06/2022, p. 10/06/2022, mediante a qual dado provimento à medida, em idêntico caso.



    15. Ainda, no mesmo sentido, confira-se:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.”



    (Rcl nº 17.205-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 11/04/2016).



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa.



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”



    (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021).



    16. Por oportuno, transcrevo trecho de decisão exarada na Reclamação nº 48.368/BA (Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/12/2021, p. 16/12/2021):



    “(...). 5. Emerge da Súmula 727/STF que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais). 



    6. A ressalva da aplicação do verbete justifica-se apenas nos casos em que a Presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017) - o que não ocorreu na espécie. (...).”



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido nesta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator